Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738742-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: EDELTRUDES TEODORO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ordinária, deferiu “a tutela de urgência pleiteada, para determinar à ré que restabeleça a prestação dos serviços de assistência à saúde à autora no DISTRITO FEDERAL, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor”, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: No caso em apreço, ainda que venha a se confirmar se tratar de plano de abrangência territorial no estado de Goiás, observo que, por motivos ainda não esclarecidos nos autos, os serviços de assistência à saúde vinham sendo prestados pela ré fora da localidade por suposta liberalidade, desde o ano 2013, de acordo com a negativa da ré, id. 167951835. Consta extrato dos serviços desde o ano 2020, id. 167951821. Mas, aparentemente, houve brusca descontinuidade da prestação do serviço no Distrito Federal, sem prévio aviso à parte autora (id. 168015008, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que a multa fixada na origem por descumprimento da decisão judicial é exorbitante, de modo que merece ser minorada ou excluída. Quanto à abrangência geográfica do plano contratado, assevera que a Unimed Rio presta os serviços aos beneficiários fora da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, através do sistema de intercâmbio; que a parte autora requer a continuidade dos serviços de assistência à saúde na região do Distrito Federal, ante a suposta alegação de suspensão dos atendimentos. Pondera que a parte nunca possuiu direito a utilização do plano de saúde no Estado do Distrito Federal, pois é de abrangência estadual em Goiás, conforme cláusula de seu contrato - id 167951817 e 167951818, autos originários. Argumenta que, embora a parte agravada tenha trazido aos autos documentos que comprovam a necessidade dos tratamentos indicados, não ficou demonstrada qualquer urgência quanto aos pedidos requeridos pela agravada. Pede, assim, a revogação da decisão atacada. Preparo regular (id. 51290516). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não merece antecipação a tutela recursal. Os argumentos apresentados pelo recorrente não atacam os fundamentos apresentados pelo Juízo para a concessão da antecipação da tutela jurisdicional. Em especial, o Juízo destacou que, malgrado o contrato de plano de saúde tivesse como escopo geográfico o Estado de Goiás, desde 2013 há atendimentos em prol do agravado sendo realizados neste Distrito Federal. Assim, segundo a decisão atacada, não pode o plano de saúde ter comportamento contraditório e subitamente deixar de prestar serviços em região que vinha atuando. Quanto à este fundamento, o agravado nada disse, destacando apenas que o contrato original não previa atendimento no Distrito Federal. Mas, se assim fosse, não esclareceu o recorrente porque vinha prestando atendimento em local não abrangido pelo contrato. Há, assim, evidente afronta ao princípio da dialeticidade. Quanto à multa fixada, também não merece reparos, uma vez que leva em consideração o tamanho da empresa e o bem da vida vindicado - saúde -, de sorte que reputo razoável, seja no aspecto diário, seja no aspecto total. Por todos, cito o seguinte julgado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Detém legitimidade passiva qualquer unidade integrante do sistema nacional da UNIMED, ainda que ausente contrato de seguro saúde com a unidade demandada, em razão da teoria da asserção e do intercâmbio entre todas as Unimeds. Precedentes STJ. 2.1. A multa pecuniária para estimular o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo deve observar sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.2. O instituto da multa (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. No caso dos autos, a multa foi fixada observando estes critérios, não representando enriquecimento indevido da agravada e mantendo a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Grifamos, Acórdão 1183484, 07022511720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator